Tribunal: TJMT
Processo: 0004735-02.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004735-02.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE LIMA SOARES - CPF: 006.410.359-50 (AGRAVANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA - CPF: 001.528.671-12 (AGRAVANTE), ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 042.314.011-60 (AGRAVANTE), NILENE NEVES MANGABEIRA - CPF: 976.719.401-00 (AGRAVANTE), MARISA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 018.661.788-73 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009 – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – TRAMITAÇÃO JUNTO À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECAIS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando o valor da causa for superior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há que se falar em declinação da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante o estabelecido no art. 2o da Lei 12.153/2009.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alexsandro de Lima Soares
e
Outros
em face da decisão monocrática, que, quando da apresentação do Recurso de Apelação Cível, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que que
“a decisão proferida determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não observou o valor da causa R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o qual ultrapassa o valor máximo legalmente estipulado para as demandas que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
” (id. 7911123).

Forte nessa premissa, pugnam pelo provimento do recurso para que se mantenha a competência do Egrégio Tribunal de Justiça inalterada.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contraminuta (id. 8279157).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, Alexsandro de Lima Soares

e Outros 4 (quatro) propuseram Ação de Reparação de danos morais em face de Rodobens Administradora de Consórcios LTDA e SANEAR – Serviço de saneamento de Rondonopolis/MT, aduzindo em síntese, que são moradores do Residencial Terra Nova, onda o SANEAR, com a anuência da 1a requerida, construiu uma estação de tratamento de esgoto, localizada ao lado das residências dos autores.

Relataram que, a partir do dia 29 de dezembro de 2013, iniciou uma forte chuva na cidade, fazendo a estação de esgoto trasbordar, quebrar a parede de contenção e inundar as residências dos autores.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para condenar os requeridos ao pagamento da indenização (id. 6004313 e 6004314).

Posteriormente, os autos subiram à esta Egrégia Corte por força da interposição do recurso de apelação, o qual fora distribuído para relatoria do excelentíssimo Desembargador Marcio Vidal, que por seu turno, ao analisar o caderno processual, declinou da competência em face da competência Absoluta dos Juizados especiais (Turma Recursal) para apreciar ações cujo valor da causa não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos quando da distribuição da ação (id. 7773452).

Inconformados, os recorrentes apresentaram o presente agravo interno, o qual em razão da simplicidade da matéria, esclareço desde já que comporta provimento.

Isso porque o valor atribuído à causa, a saber – R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (id. 6004193), ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o Juizados Especiais – Turma Recursal, consoante se infere do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Vejamos:

“
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão impostam a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares
.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimo
s.

(...)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”. (destaquei)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

“
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará
limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos,
exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial
”;

À vista disso, tendo em conta que a decisão monocrática que declinou da competência não se coaduna com o dispositivo legal pertinente, já que o valor da causa ultrapassou o valor de 60 (sessenta) salários mínimos quando da propositura da ação, tenho que a sua reforma é medida que se impõe.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo-se inalterada a competência deste Egrégio Tribunal para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022